Tribunal: STF
Processo: AP 2610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal em face de DAYANE MUHAMMAD DA LUZ, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 3 (três) testemunhas (eDoc. 118).
Em 2/3/2026, a Defesa de DAYANE MUHAMMAD DA LUZ apresentou questão de ordem, com pedido de apreciação imediata e preferência de julgamento, argumentando em síntese que a “Defesa chama a atenção deste Juízo para a necessidade de absoluta cautela na valoração de conteúdos oriundos de redes sociais ou previamente difundidos em ambiente digital, especialmente quando há indícios técnicos de edição ou ausência de cadeia de custódia formal”(eDoc. 136).
Sustenta que “[a] imputação baseia-se Na suposta presença da acusada no local em registros audiovisuais EDITADOS, DIVULGADOS MASSIVAMENTE PELA CHOQUEI cuja integridade é tecnicamente questionada, culminando em presunção de vínculo coletivo, sem que tenha havido tal vinculação”.
Ao final, requereu “1) O recebimento da presente QUESTÃO DE ORDEM; 2) A apreciação prévia e imediata das matérias de ordem pública suscitadas; 3) O reconhecimento da ausência de justa causa; 4) Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade das provas digitais contaminadas; 5) A suspensão do processo até o julgamento da presente questão” (eDoc. 136).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados (eDoc. 146).
Encerrado o interrogatório da ré em 5/3/2026 (eDoc. 145), e as partes intimadas em audiência para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal, a Defesa de DAYANE MUHAMMAD DA LUZ apresentou os seguintes pedidos de diligências (eDoc. 150):

“1) Seja fixado como ponto incontroverso: 
a) (...) que a ré não confirmou a participação nos atos do dia 8 de janeiro, tendo esclarecido em seu depoimento colhido e gravado em audiência que NÃO PARTICIPOU, NÃO ESTAVA ENVOLVIDA, NEGANDO VEEMENTEMENTE QUALQUER ATO DE PARTICIPAÇÃO. 
b) A audiência de instrução, portanto, produziu prova em favor da defesa que é a negativa de participação no evento 8 de janeiro. 
c) A parte ré assegurou que foram juntados vídeos editados, e que esses vídeos questão são meras edições, e não reconheceu o conteúdo daquilo que foi dito, de modo que atestou ainda que terceiros disseram não ter sido essa autora daquilo que vem sendo acusada. 
d) Assegurou ainda que A CHOQUEI responsável pela viralização dos vídeos editados e sem qualquer comprometimento com a verdade é contumaz na prática de proliferação de fakenews que já geraram até mesmo suicídio. 
e) Que seja reconhecido judicialmente que o que temos é a total ausência de confiabilidade, com a confissão da PGR de que estamos diante de edições e provas ilícitas, juntada aos autos de forma tardia, para tentar refutar questão de ordem apresenta em momento anterior à audiência; 
f) Que tudo mais se torna ilícito a partir de tal fato, visto que a partir de tal vídeo contra a parte requerida foi deflagrada a presente ação, onde tenta se instruir a partir de um ILÍCITO CONFESSO, um processo criminal sem provas.
2) Que seja deferida diligência para Realização de Perícia técnica sobre os vídeos editados a fim de que seja constatada a fonte da edição e que essa possa atestar se houve ou não manipulação de imagens, vozes, dados, e o que mais foi tratado na edição, além de reafirmar
3) Requer que sejam fornecidos os metadados dos vídeos apresentados pela acusação;
4) Juntada integral das imagens dos circuitos internos dos prédios públicos que foram disponibilizadas e encaminhadas a acusação e as autoridades responsáveis no dia seguinte dos fatos, que poderão atestar a possível ausência da ré e a sua não anuência em relação a qualquer ilícito, e não envolvimento com os fatos; 
5) Requer a realização de perícia técnica especializada sobre todos os vídeos e imagens utilizados, de modo a realizar a identificação, a fim de verificar autenticidade, integridade, eventuais edições, montagens ou manipulações. 
6) Requer que sejam viabilizados e juntados aos autos todos os documentos capazes de comprovar a preservação da cadeia de custódia das provas digitais, desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. 
7) Requer que sejam fornecidos os registros UFBR, os metadados completos de todos os vídeos e imagens apresentados pela acusação, incluindo informações relativas à data de criação, modificação, dispositivo de captura, localização, integridade do arquivo e histórico de manipulação. 
8) Requer, ainda, que seja disponibilizada à defesa cópia integral dos arquivos digitais colhidos diretamente na fonte de coleta, em seu formato original (raw/original), sem qualquer compressão, edição ou conversão posterior, preservando-se integralmente hash, metadados e estrutura do arquivo, a fim de possibilitar a realização de verificação técnica independente e eventual perícia defensiva. 
9) Requer análise do laudo pericial já apresentado pela parte ré. 
10) Requer seja determinado o acesso integral a todos os metadados colhidos pelas autoridades investigativas, inclusive eventuais arquivos técnicos utilizados para análise forense digital, bem como quaisquer relatórios periciais ou registros técnicos produzidos no tratamento das evidências. 
11) Requer que seja disponibilizado o espelhamento integral (cópia forense) de todos os dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos ou analisados no curso da investigação, bem como a cópia integral dos arquivos extraídos diretamente da fonte de coleta, a fim de possibilitar a adequada análise técnica pela defesa. 
12) Requer a juntada integral das imagens provenientes dos circuitos internos de segurança dos prédios públicos situados na Praça dos Três Poderes, que foram disponibilizadas e encaminhadas a acusação e as autoridades responsáveis no dia seguinte dos fatos, como já constatado em audiência de casos relacionados aos mesmos fatos, de modo a demonstrar que a ré não adentrou nenhum deles e não cometeu nenhum ato de vandalismo ou depredação, especialmente do: 
13) Ministério da Justiça; 
14) Palácio do Planalto;
15) Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal); 
16) Supremo Tribunal Federal; 
17) incluindo os respectivos metadados dos sistemas de gravação, com indicação de data, horário, equipamento e integridade dos arquivos. 
18) Requer, ainda, a juntada das imagens das câmeras públicas de monitoramento da Esplanada dos Ministérios referentes ao dia 08 de janeiro de 2023, bem como o fornecimento dos metadados correspondentes aos registros audiovisuais, a fim de permitir a correta verificação da presença ou não da acusada nos locais indicados pela acusação. 
19) Requer, por fim, que seja oficiada a página “Choquei”, responsável pela divulgação de conteúdo relacionado ao caso, para que: 
20) apresente os dados referentes à publicação das imagens ou vídeos atribuídos à ré; 
21) informe a origem do material divulgado; 
22) indique quem realizou eventual montagem ou edição do conteúdo; 
23) apresente os registros de data e hora das publicações e dos arquivos utilizados. 
24) As diligências ora requeridas mostram-se essenciais ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da natureza digital e potencialmente manipulável das provas audiovisuais utilizadas na acusação, sendo indispensáveis para aferição de sua autenticidade, integridade e confiabilidade.”

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Os pedidos são impertinentes e protelatórios. Além disso, a Defesa não justificou minimamente a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a DAYANE MUHAMMAD DA LUZ, argumentando, em síntese, tão somente a necessidade de deferimento nos seguintes termos:

“A parte ré assegurou que foram juntados vídeos editados, e que esses vídeos questão são meras edições, e não reconheceu o conteúdo daquilo que foi dito, de modo que atestou ainda que terceiros disseram não ter sido essa autora daquilo que vem sendo acusada.
Assegurou ainda que A CHOQUEI responsável pela viralização dos vídeos editados e sem qualquer comprometimento com a verdade é contumaz na prática de proliferação de fakenews que já geraram até mesmo suicídio.
Portanto, o que temos é a total ausência de confiabilidade, com a confissão da PGR de que estamos diante de edições e provas ilícitas, vejamos que tudo mais se torna ilícito a partir de tal fato, visto que a partir de tal vídeo contra a parte requerida foi deflagrada a presente ação, onde tenta se instruir a partir de um ILÍCITO CONFESSO, um processo criminal sem provas.
[...]
Diante do exposto, é de rigor que seja fixado como ponto incontroverso que a PGR confessa a utilização de vídeo editado e manipulado para deflagrar uma ação, que o conteúdo de tais edições, e nem a participação em qualquer ato criminoso foram confirmados na instrução, FORAM NEGADOS. 
O momento é para requerimento de diligências, a defesa pede sejam deferidas as diligências que reafirmam que a ré não foi vista envolvida nos atos do dia 8 de janeiro na praça dos 3 poderes, sendo ônus da acusação a validação probatória e a sua própria constituição probatória.”

A nulidade das provas em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios, sendo certo que, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não constam nos autos qualquer elemento que possa apontar para tal direção.
Nesse sentido, assim se manifestou da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 146):

“Dayane Muhammad da Luz sustenta a nulidade das mídias que embasaram a denúncia, pois haveria indícios da edição do conteúdo digital e da falta de preservação de dados essenciais à mesmidade dos vestígios. As alegações defensivas, todavia, tocam o mérito desta ação penal. 
A finalidade da denúncia não é detalhar de forma exauriente as circunstâncias que cercaram ou que motivaram a prática dos crimes imputados, e sim, juntar alicerce mínimo que justifique a abertura da fase cognitiva da persecução criminal.
Para embasamento de eventual acórdão condenatório, certos tópicos deverão ser confirmados em juízo, condição necessária para a consolidação do elemento informativo como prova processual, observando-se maior rigor de admissibilidade e valoração probatório.
De toda sorte, não foi comprovada a manipulação indevida do suporte probatório, tampouco a quebra da cadeia de custódia.”

Nesse aspecto, os elementos de prova produzidos, inclusive aqueles colhidos em fontes abertas e publicados pelas redes sociais da ré, e mencionados na Informação de Polícia Judiciária nº 55/2023, além do material extraído e analisado na IPJ nº 58/2024, permitem contextualizar as condutas imputadas na denúncia, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal, conforme bem ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 146):

“O laudo pericial anexado pela denunciada na ocasião de sua defesa prévia  cita a descontinuidade e a falta de certos metadados em relação ao arquivo “Vídeo 1.mp4”, sugerindo ser produto de montagem e ser de origem não rastreável.
Tais circunstâncias, entretanto, não são suficientes para impedir o prosseguimento da ação penal já instaurada. O “Vídeo 1.mp4” foi produzido pela denunciada na noite de 8.1.2023 e retrata diversos manifestantes se retirando da Praça dos Três Poderes. Eventuais lacunas no vídeo não necessariamente conduzem à conclusão de que os fatos retratados na mídia são inverídicos, ainda mais quando corroboradas pelos demais elementos do acervo probatório. A mídia é composta de trechos autônomos, posteriormente reunidos em sequência, os quais capturam momentos diversos dos protestos antidemocráticos, sendo possível identificar com clareza o momento de transição entre esses trechos. Os trechos, individualmente considerados, demonstram, de maneira nítida, a presença da acusada em meio aos manifestantes reunidos em Brasília/DF. A montagem mencionada no laudo pericial refere-se, portanto, à técnica de edição utilizada para reunir os diferentes trechos de vídeo, e não à adulteração do conteúdo original.
Além disso, o referido laudo não atinge outras gravações extraídas dos dispositivos eletrônicos da acusada, as quais a retratam na Praça dos Três Poderes durante a invasão dos prédios públicos, enquanto profere palavras de ordem e de aprovação dos atos ali perpetrados, como: “O Brasil inteiro invadindo o Congresso. O Brasil inteiro, tá?” e “Tamo invadindo agora. Cês tão vendo aqui ao vivo”. Quanto a eles, o documento conclui que “é possível atestar a integridade dos arquivos mencionados”.
Os demais argumentos levantados na questão de ordem da ré são genéricos e não demonstram que os registros citados são anormais ou que produziram prejuízo efetivo, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade, de acordo com o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). 
Ainda, a acusada, em suas declarações defensivas, admitiu que as mídias mostram sua adesão aos protestos, tendo se limitado a negar a prática direta, por sua pessoa, de dano aos bens públicos. É incontroversa, portanto, a presença da requerente nos atos antidemocráticos de 8.1.2023 no momento em que ocorria a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. 
Nesse cenário, não prospera o argumento de ausência de justa causa, tampouco há nulidade suscetível de comprometer o prosseguimento da fase instrutória”.

Tratando-se de provas técnicas, produzidas mediante metodologia e critérios que seriam repetidos em um novo exame pericial, não demonstrou a Defesa como a elaboração de novo laudo poderia alterar os resultados já obtidos.
Verifica-se, ainda, que não está demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos laudos periciais referentes à extração de dados no formato utilizado pelas autoridades policiais, nem a pertinência da prova requerida, tampouco do acesso a imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nem a pertinência da prova requerida.
No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República via Ofício nº. 028/2023-PSOL, bem como os vídeos publicados pela ré e os demais elementos de informação, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas à ré no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 
Desse modo, as diligências pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que são meramente impertinentes e protelatórias, sob pena de tumulto processual.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, §1º, e 402 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa de DAYANE MUHAMMAD DA LUZ.
Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência da acusada, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente